Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-36.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS INFOJUD. NOVO INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COLOBARAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que, ao indeferir novamente a pesquisa de bens no sistema INFOJUD, julgou extinta a execução, ante a inexistência de bens penhoráveis e por terem sido esgotadas as diligências já realizadas para obtenção de bens (art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95).
2. De fato, esgotadas as diligências possíveis, não pode prosseguir a execução apenas para reiteração de diligências já realizadas e desprovidas de razoabilidade, sendo caso de extinção do Cumprimento de Sentença, por ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95). Todavia, no caso, o Juízo da Execução indeferiu o novo pedido de consulta ao sistema INFOJUD, diligência ainda não realizada e que se sujeita à reserva de jurisdição, de modo que não pode ser empreendida pela parte, sem a colaboração do Poder Judiciário.
3. Nessa perspectiva, em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis. (Acórdão 1247473, 07015987820208070000, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020).
4. Tratando-se de diligência que visa emprestar máxima efetividade à tutela executiva e inexistente o esgotamento de medidas outras hábeis à constrição de bens, é dizer, consulta ao INFOJUD, mister reconhecer a nulidade da sentença, ante a extinção prematura do processo.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, com a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.